Tribunal: TJDFT
Processo: 0018039-32.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PELO FISCO. APÓS A CITAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS.
1.Apelação cível interposta em face de sentença proferida pelo juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, em razão do cancelamento de CDA, extinguiu o feito com a fixação de honorários advocatícios.
2. O art. 26 da Lei de Execuções Fiscais dispõe que: “Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”. 2.1 Entretanto, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça excepcionou a aplicação do dispositivo legal acima nos casos em que o executado já houver oferecido embargos à execução, nos termos da Súmula n. 153 do STJ: “A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”. 2.2) Em sequência, sedimentou o entendimento de que a extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) apenas exonera a Fazenda Pública de arcar com os encargos sucumbenciais quando ocorrer antes da citação do Executado.
3. No caso, a sentença de extinção foi proferida após a citação e manifestação do Executado, ora Apelado. Devidos, portanto, honorários advocatícios à parte Executada, ora Apelada.
4. Apelação desprovida. Honorários majorados.